Tribunal: TJES
Processo: 5002984-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002984-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AMBEV S.A.
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. PORTARIA PGE Nº 145/2014. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça ser suficiente para subsidiar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa (artigo 206 do CTN) a prestação de seguro-garantia (cf.: AgInt no REsp n. 1.965.194/DF, publicado em 14/12/2022).

2. Não obstante alegue o Estado do Espírito Santo, com lastro em ato normativo local (artigo 10, inciso X da Portaria PGE nº 145/2014), que a apólice acostada pelo recorrido está em desacordo com a exigência de que a empresa seguradora mantenha-se responsável mesmo diante da adesão pelo contribuinte a parcelamento do débito objeto do seguro-garantia, tal raciocínio não subsiste, revelando-se indevida a recusa.

3. A previsão de termo final de vigência e de necessidade de renovação (artigo 14) vai ao encontro da própria definição estipulada pelo artigo 8º da Portaria PGE Nº 145/2014 ao distinguir seguro garantia judicial para ação de execução fiscal e/ou para outras demandas judiciais e/ ou administrativas do seguro garantia para parcelamento administrativo fiscal.

4. O parcelamento merecerá apólice própria, não sendo garantido pelo seguro-garantia apresentado relativamente a ações de execução fiscal e/ou de outras demandas judiciais e/ou administrativas (artigo 8º, inciso VIII da Portaria PGE nº 145/2014), não prosperando a pretensão de reforma da decisão interlocutória judicial combatida sob tal prisma.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002984-04.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: AMBEV S/A

JUÍZA: DRª. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso interposto em razão de decisão (id nº 13054744) que deferiu a tutela provisória pleiteada em sede de ação anulatória de débito fiscal, “assegurando o direito de a Autora oferecer garantia antecipada ao débito objeto do Auto de Infração nº 5.014.482-2, por meio da apólice de seguro garantia nº 024612022000207750040585, emitida pela Austral Seguradora, vedando que o débito em questão seja óbice à
renovação de sua certidão de regularidade fiscal e à obtenção do regime especial a que tem direito”.

Apontou-se nas razões recursais, em suma, que a garantia ofertada seria inidônea, pois em desacordo com o que prevê o art. 10, inciso X, da Portaria PGE n. 145/2014, dado extinguir-se em caso de adesão a parcelamento tributário referente ao débito segurado.

Em meu sentir, não prospera a irresignação.

Preconiza o Código Tributário Nacional, em seu artigo 206, que “tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”.

Interpretando o referido preceptivo, bem como o artigo 151 do mesmo diploma, orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça ser “pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que, muito embora
a prestação de seguro-garantia seja suficiente para a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e para o oferecimento de Embargos à Execução
, não se apresenta como meio apto a suspender a exigibilidade de crédito tributário, por ausência de previsão no art. 151 do CTN. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.965.194/DF, publicado em 14/12/2022).

Tomando, portanto, por premissa geral ser possível a expedição de certidão positiva com efeito de negativa a partir da apresentação de seguro-garantia, cabe analisar se a pretensão estatal de recusa encontra amparo no arcabouço normativo vigente.

Pois bem. Alega o Estado do Espírito Santo que a Portaria PGE n. 145/2014, editada com base na Portaria PGFN n. 164/2014, prevê que a adesão pelo contribuinte a parcelamento do débito objeto do seguro-garantia não deve eximir a empresa seguradora de responsabilidade em relação à apólice, encontrando-se a apólice acostada pelo recorrido em desacordo com tal exigência.

Ocorre que, como bem destacou o contribuinte devedor em suas contrarrazões, a referida portaria capixaba contempla a garantia do débito parcelado em preceptivo diverso daquele invocado pelo recorrente, apresentando disciplina específica nos seguintes termos:

“Art. 14. O tomador que solicitar parcelamento de débitos ajuizados, garantidos por seguro garantia judicial para ação de execução fiscal e/ou para outras demandas judiciais,
deverá oferecer em sua substituição outra garantia, suficiente e idônea, no ato do pedido de parcelamento
.

§ 1º. Até a assinatura do termo de parcelamento, deverá o tomador manter vigente a apólice do seguro garantia judicial para ação de execução fiscal e/ou para outras demandas judiciais.

§ 2º. A suficiência e a idoneidade da garantia prestada pelo tomador deverão ser apreciadas pelo setor responsável da PGE-ES, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do oferecimento da garantia na PGEES.

§ 3º. Se a norma de parcelamento não exigir apresentação de garantia ou exigir apenas a sua manutenção, a análise da suficiência e idoneidade da garantia oferecida em substituição ao seguro garantia será feita pelo setor da PGE-ES responsável pela ação de execução fiscal e/ou por outras demandas judiciais, devendo a nova garantia ser apresentada no bojo da ação de execução fiscal e/ou de outras demandas judiciais. § 4º. Havendo mais de um débito a ser parcelado, a exigência do caput deste artigo será restrita aos débitos garantidos por seguro garantia judicial para ação de execução fiscal e/ou para outras demandas judiciais.

§ 5º. No caso do caput deste artigo, o seguro garantia para parcelamento administrativo fiscal e/ou para outras demandas administrativas poderá substituir mais de um seguro garantia judicial para ação de execução fiscal e/ou para outras demandas judiciais”.

A previsão, portanto, de termo final e de necessidade de renovação vai ao encontro da própria distinção estipulada pelo artigo 8º da mesma portaria ao definir seguro garantia judicial para ação de execução fiscal e/ou para outras demandas judiciais e/ ou administrativas como “modalidade destinada a assegurar o pagamento de valores que o tomador necessite realizar no trâmite de ações de execução fiscal e/ou de outras demandas judiciais e/ou administrativas” (inciso VIII) e seguro garantia para parcelamento administrativo fiscal como “modalidade destinada a assegurar o pagamento do saldo devedor remanescente, decorrente também da rescisão do parcelamento administrativo de dívidas inscritas em CDAs não ajuizadas, sob análise da PGE-ES” (inciso IX).

Dito de outro modo, o parcelamento merecerá apólice própria, não sendo garantido pelo seguro-garantia apresentado relativamente a “ações de execução fiscal e/ou de outras demandas judiciais e/ou administrativas”, não prosperando a pretensão de reforma da decisão interlocutória judicial combatida sob tal prisma.

Por tais razões, sem qualquer delonga
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.